Tribunal: STF
Processo: MS 37913
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Deliberação por meio da qual o TCU condenou o impetrante ao pagamento de multa. Sujeição à disciplina da Lei nº 9.873/1999. Precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte. Informações prestadas pela autoridade impetrada que evidenciam a incidência de marcos interruptivos aptos a afastar, na espécie, a incidência do lustro prescricional. Imputação de débito, para efeito de ressarcimento, que tampouco foi alcançada pela prescrição quinquenal. Inicial indeferida.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, contra o Acórdão nº 785/2021, por meio do qual, negado provimento a recurso de reconsideração manejado pelo ora impetrante, José dos Passos Nogueira, o Plenário do Tribunal de Contas da União manteve o Acórdão nº 173/2019, ambos prolatados na tomada de contas especial TC nº 014.364/2015-8.
    2. Por meio das referidas deliberações a autoridade impetrada impôs ao impetrante (evento 3, fl. 118) multa no valor de R$ 500.000,00, além de condená-lo, em solidariedade com outros responsáveis, a restituir ao erário o débito apurado no importe de R$ 3.000.610,51 (data da ocorrência: 24.02.2010).
    3. No intuito de evidenciar ilegalidade na conduta da autoridade impetrada, o impetrante articula, em síntese, com inobservância do cutelo prescricional, a incidir, segundo defende, sobre as pretensões ressarcitória e sancionatória. Invoca a tese assentada por esta Casa por ocasião do julgamento do RE nº 636.886, paradigma do tema nº 899 da repercussão geral. Consigna (inicial, fls. 4-8; destaques no original):
    “No caso concreto está claramente estabelecido que, de todos os atos praticados pelo impetrante JOSÉ DOS PASSOS NOGUEIRA no desempenho da atividade de supervisão das obras realizadas no Lote 4 da Ferrovia Norte Sul, o TCU pinçou, especificamente, os atestados de transporte de brita para lastro (destinada ao mencionado Lote 4) firmados no período que vai de novembro de 2009 a janeiro de 2010.
    A citação do impetrante para ingresso no feito e apresentação de defesa/esclarecimento acerca de possível prática irregular, que configura o marco essencial para a interrupção da prescrição, ocorreu em 30 de outubro de 2017, consoante afirmou o relator, Ministro Vital do Rêgo, no julgamento do recurso de reconsideração mencionado.
    (…)
    Não resta dúvida, portanto, de que o Plenário do Tribunal de Contas da União fixou, de forma inequívoca, que os marcos temporais para a contagem do prazo prescricional seriam a data dos fatos, no caso, as medições de brita questionadas, ocorridas entre novembro de 2009 e janeiro de 2010, e a citação do impetrante, ocorrida em 31 de outubro de 2017.
    (...)
    Em síntese: mesmo após escoados sete (7) anos e nove (9) meses desde a ocorrência dos fatos questionados até a citação do impetrante, o Plenário do Tribunal de Contas da União deixou de reconhecer a prescrição para aplicar entendimento próprio, no sentido de que a prescrição somente ocorreria se transcorridos mais de dez (10) anos entre a prática dos atos inquinados e o chamamento do interessado ao processo, invocando, para tanto, a regência do art. 205 do Código Civil. Simples assim.
    Quanto à demonstração da ultrapassagem do prazo quinquenal, portanto, não há qualquer dúvida ou resistência manifestada por parte do Tribunal de Contas da União, que apenas descarta o prazo quinquenal da Lei nº 9.873/1999 como critério para aferição da prescrição da sua pretensão sancionatória. 
    (…)
    Nesse quadro, o que se pede é o reconhecimento de que a pretensão sancionatória do TCU prescreve em cinco anos, tanto para a cobrança dos débitos quanto para a aplicação das multas, estando já prescrita quando da citação do impetrante para que tomasse ciência do processo e apresentasse a sua defesa, sete (7) anos e nove (9) meses após a prática dos atos erroneamente apontados como irregulares.”
    4. Com amparo nesses fundamentos, e sob invocação dos requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, o impetrante requereu o deferimento de liminar, para suspender a eficácia das deliberações impugnadas, e, ao final, a concessão da ordem, para “tornar insubsistentes os comandos do Acórdão nº 173/2019-TCU-Plenário e do Acórdão nº 785/2021-TCU-Plenário, em relação à sua pessoa, isentando-o de quaisquer responsabilidades no âmbito do processo em foco”.
    5. A autoridade impetrada prestou informações (eventos 18 e 19).
    6. Em decisão da Presidência desta Suprema Corte resultou mantida a distribuição do feito por prevenção, considerado o MS 35.529, de que fui Relatora (evento 36). 
    7. Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público, forte no art. 52, parágrafo único, do RISTF.
    É o relatório.
    Decido. 
    1. A submissão do Tribunal de Contas da União aos ditames da Lei nº 9.873/1999, que disciplina a prescrição da pretensão sancionatória, configura matéria pacificada em precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte, como revelam as ementas adiante transcritas (com acréscimo de destaques):
    “Ementa: Direito administrativo. Mandado de segurança. Multas aplicadas pelo TCU. Prescrição da pretensão punitiva. Exame de legalidade. 1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia. 2. Inocorrência da extinção da pretensão punitiva no caso concreto, considerando-se os marcos interruptivos da prescrição previstos em lei. 3. Os argumentos apresentados pelo impetrante não demonstraram qualquer ilegalidade nos fundamentos utilizados pelo TCU para a imposição da multa. 4. Segurança denegada.” (MS 32201, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 04-08-2017 PUBLIC 07-08-2017)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO PUNITIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Excetuados os ressarcimentos de valores perseguidos na esfera judicial decorrentes da ilegalidade de despesa ou da irregularidade de contas, a aplicabilidade de sanções administrativas pelo TCU sofrem os efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com os prazos previstos em lei. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 35512 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 19-06-2019 PUBLIC 21-06-2019)
    2. Estabelecida essa premissa, cabe perquirir se, no caso concreto, afastado o prazo prescricional decenal, estabelecido no Código Civil, ocorreu, como defende o impetrante, consumação do prazo prescricional quinquenal, veiculado no art. 1º da Lei nº 9.873/1999, dispositivo assim redigido:
    “Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
    § 1º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
    § 2º Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.”
    3. Nesse exercício, verifico que, quando levados em consideração os marcos interruptivos incidentes na espécie, não se consumou a prescrição da pretensão sancionatória, à luz da Lei nº 9.873/1999, como evidencia o seguinte trecho das informações prestadas pelo TCU (evento 19, fls. 10-12; destaques no original):
    “30. No caso específico, o termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data de ocorrência do débito atribuído ao impetrante, fixado em 24/2/2010, nos termos do item 9.3.2 do Acórdão 173/2019-TCU-Plenário. 
    31. Deve-se estabelecer, contudo, que o TC-014.364/2015-8, em que foi proferido o acórdão condenatório ora contestado pelo impetrante, decorreu de auditoria realizada no âmbito do Fiscobras de 2010, visando avaliar a aplicação de recursos públicos nas obras de construção da Ferrovia Norte-Sul (FNS) no trecho entre Anápolis/GO e Uruaçu/GO. Ou seja, a ação fiscalizadora do TCU que deu causa à instauração da tomada de contas especial e à condenação do impetrante remontam à ocorrência dos fatos, como se demonstrará:
    Em 22/9/2010, foi prolatado o Acórdão 2.478/2010-TCU-Plenário, que determinou a realização de audiência dos responsáveis e oitiva das empresas contratadas pela Valec.
    Em 4/7/2012, foi prolatado o Acórdão 1.704/2012-TCU-Plenário, por meio do qual não foi conhecido o agravo interposto pela Constran S.A. contra decisão do Ministro-Relator que determinou medidas saneadoras prévias ao exame do pedido de redução do percentual de retenção de pagamentos nas obras da FNS; 
    Após pedidos de prorrogação de prazo para resposta às audiências e oitivas formuladas, a análise das informações encaminhadas foi concluída e, por meio do Acórdão 1.498/2015-TCU-Plenário, de 17/6/2015, foi determinada a instauração de processos apartados de tomada de contas especial para quantificar débitos e identificar responsáveis pelos superfaturamentos apurados, além de multados parte dos responsáveis então arrolados, com fulcro no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992.
    O TC-014.364/2015-8, referente aos indícios de danos ao Erário no lote 4 da FNS, foi autuado em 19/6/2015;
    Por meio do Ofício 5/2016-TCU/SeinfraHidroferrovia (Doc. 3), de 11/1/2016, foi realizada diligência junto à Valec para obter documentos necessários à identificação dos responsáveis e quantificação de débito (boletins de medição, notas fiscais e faturas de serviços, pagamentos realizados, projetos e pareceres da auditoria interna, entre outros).
    Em 26/1/2016 e 14/8/2017, a Valec encaminhou documentos comprobatórios para saneamento dos autos, respectivamente por meio do Ofício 250/2016-PRESI (Doc. 4) e do Ofício 2850/2017-PRESI (Doc. 5).
    Em 2/10/2017, foi juntado aos autos denúncia do Ministério Público Federal em Goiás contra dirigentes da Valec e da Constran S.A., em razão de supostos ilícitos na execução do Contrato 13/2006-Valec (Doc. 6 e 7).
    Em 11/10/2017, por meio do Acórdão 2.310/2017-TCU-Plenário, foi decretada a indisponibilidade de bens de alguns responsáveis, assim como determinada a citação dos arrolados nos autos, dentre os quais o impetrante, especificamente na condição de coordenador/supervisor da STE Serviços Técnicos de Engenharia S.A, por atestar medição de transporte de brita para lastro (item 8.1.2.3) no Contrato 13/2006 com distâncias superiores às distâncias efetivamente realizadas, resultando em superfaturamento no valor de R$ 2.390.349,50 (data-base novembro de 2004), infringindo o disposto nos arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964, 67, §1º, e 70 da Lei 8.666/1993.
    O impetrante foi citado por meio do Ofício 546/2017-TCU/SeinfraOperações (Doc. 8), em 31/10/2017 (Doc. 9). Requereu a dilação de prazo para apresentação das alegações de defesa em 3/1/2018 (Doc. 10), no que foi atendido por meio do Ofício 22/2018-TCU/SeinfraOperações (Doc. 11), em 11/9/2018 (Doc. 12).
    Em 6/2/2019, foi prolatado o Acórdão 173/2019-TCU-Plenário, por meio do qual o impetrante teve contas julgadas irregulares, foi condenado solidariamente em débito e multado, com fulcro nos arts. 16, inciso III, alíneas ‘c’ e ‘d’, e 57 da Lei 8.443/1992.
    Opôs embargos de declaração contra o acórdão condenatório em 5/4/2019, rejeitados por meio do Acórdão 931/2019-TCU-Plenário, de 24/4/2019.
    Irresignado, interpôs recurso de reconsideração contra o acórdão condenatório em 26/4/2019, não provido por meio do Acórdão 785/2021-TCU-Plenário, de 7/4/2021. 
    32. Está demonstrada, assim, a fiscalização dos fatos que deram causa à condenação do impetrante, pelo TCU, desde 2010. Depreende-se, ademais, que o prazo quinquenal não transcorreu entre nenhuma das ocorrências listadas. 
    33. Assim, mesmo se utilizado esse prazo exíguo e diverso do que vinha sendo entendido como correto pelo TCU, merece ser rechaçada a alegação da impetrante de que teria ocorrido, no caso concreto, a prescrição da pretensão de ressarcimento ao Erário.”
    4. As informações são consentâneas com a disciplina veiculada na Lei nº 9.873/1999, que, em seu art. 2º, I, II e III, estabelece que a “prescrição da ação punitiva” é interrompida, respectivamente, “pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital”, por “qualquer ato inequívoco, que importe na apuração do fato” e “pela decisão condenatória recorrível”.
    5. Dessa forma, fixada a data da ocorrência do débito em 24.2.2010, resulta claro, a partir dos marcos interruptivos apontados nas informações prestadas pelo Tribunal de Contas da União, que não se consumou a prescrição quinquenal.
    6. Pelas mesmas razões, a aplicação do art. 1º da Lei nº 9.873/1999, para regular a atuação do TCU na imputação de débito, e não apenas na imposição de multa (MS 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07.8.2017; e MS 35.940, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14.7.2020), consoante sinalizado em decisões unipessoais de meus pares (exemplificativamente: MS 37.628, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 04.02.2021; e MS 37.423, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04.02.2021) e ora defendido pelo impetrante, tampouco revela campo propício à pronúncia da prescrição quinquenal.
    7. Ante o exposto, prejudicado o exame do pedido de medida liminar, indefiro a inicial do presente mandado de segurança (art. 10 da Lei nº 12.016/2009).
    8. Corrijo, de ofício, forte no art. 292, § 3º, do Código de Processo Civil, o valor da causa, fixando-o em R$ 3.500.610,51 (três milhões, quinhentos mil, seiscentos e dez reais e cinquenta e um centavos), importância correspondente ao proveito econômico perseguido pelo impetrante.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora